Tribunal: TJES
Processo: 0002768-95.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002768-95.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HERIK LUCAS RIBEIRO DE JESUS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROMESSA DE “COLOCAR NA CADEIA” POR MEIO DE PROCESSO JUDICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
o réu
da imputação do art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A denúncia narra que o réu, no contexto de relação íntima de afeto e durante discussão acerca dos cuidados com o filho menor, teria ameaçado a ex-companheira ao afirmar que “o que é seu está guardado, vou te colocar atrás das grades, você vai ver o que eu vou fazer com você”. O Ministério Público requer a condenação, sustentando estarem comprovadas autoria e materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se as expressões proferidas pelo acusado, no contexto de discussão com a ex-companheira, configuram ameaça de mal injusto e grave apta a caracterizar o crime do art. 147, do Código Penal, ou se a conduta é atípica e insuficientemente comprovada, impondo-se a manutenção da absolvição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, exige promessa idônea de mal injusto e grave, apta a comprometer a liberdade individual da vítima e a lhe incutir efetivo temor.

As provas produzidas revelam que as palavras foram proferidas no calor de discussão relacionada à guarda e aos cuidados do filho menor, em contexto de relacionamento conturbado entre as partes.
A afirmação de que iria “processá-la” e “colocá-la atrás das grades”, segundo o próprio acusado, refere-se à intenção de buscar providências judiciais, não evidenciando promessa de mal ilícito.
O conjunto probatório não demonstra, com segurança, a ocorrência de ameaça de mal injusto e grave, sendo insuficiente para sustentar decreto condenatório.
No processo penal, a condenação exige prova robusta da autoria e da materialidade, prevalecendo, na dúvida, o princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, III, e 147,
caput
; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002768-95.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERIK LUCAS RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA WANDERMUREM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRENDA LUIZ MEDEIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim no id. 16779627.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os seguintes fatos, conforme se observa às fls. 02/02v dos autos físicos:

Revela o Inquérito Policial n.º 16/2022 que na data de 08 de janeiro de 2022, por volta das 08h40min., na escadaria Ivan Barros do Rego, n.º 5, Independência, nesta urbe, o denunciado, no âmbito da relação íntima de afeto, ameaçou, por palavras de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira e vítima B.L.M.

Extrai-se dos autos que a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por seis meses, estando separados há, aproximadamente, três anos.

Emerge do caderno investigativo que no dia e local dos fatos, o Denunciado e a vítima iniciaram uma discussão acerca dos cuidados com o filho menor do ex-casal, ocasião em que Hérick ameaçou Brenda dizendo "o que é seu está guardado, vou te colocar atrás das grades, você vai ver o que eu vou fazer com você”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu Hérick Lucas Ribeiro de Jesus das sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, com amparo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar razões recursais no id. 16779628, o Ministério Público de 1º grau requer a condenação do apelado ao fundamento de que a autoria e a materialidade do crime de ameaça estão devidamente demonstradas, aduzindo que a conduta foi apta a abalar a tranquilidade e segurança da vítima.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

No que diz respeito ao crime do
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, sabe-se que visa proteger a liberdade individual, a qual é comprometida por uma ameaça idônea de mal injusto e grave, que incuta efetivo temor na vítima. O dispositivo preceitua:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dito isso, após apreciar de forma minuciosa as provas carreadas no caderno processual, com a devida vênia ao Ministério Público de 1º grau, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado de 1ª instância, no sentido de que as provas dispostas no caderno processual não são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça. Explico.

A vítima, ao ser ouvida em juízo (termo de audiência id. 16779627), declarou que já estava separada do réu, que o relacionamento dos dois sempre foi conturbado e com falta de respeito mútuo, e que no dia dos fatos, em razão de discussão sobre a criação do filho do casal, o apelante falou que colocaria a apelada atrás das grades, e que o que é dela estava guardado.

Por sua vez, o recorrido, ao ser interrogado em sede judicial (termo de audiência id. 16779627), narrou que as palavras não foram colocadas dessa forma, que ele disse que iria processá-la e colocá-la na cadeia, em virtude de discordâncias sobre os cuidados com o filho e o direito de visitação.

Nesse panorama, denota-se que as palavras proferidas pelo acusado, embora ríspidas e proferidas no calor de uma discussão, não configuram o mal injusto e grave exigido para a tipificação do crime de ameaça, nos termos do art. 147, do Código Penal.

Isso pois, a possibilidade de acionar judicialmente alguém com a intenção de "colocar atrás das grades" ou "na cadeia", mesmo que com a finalidade de uma possível privação de liberdade via processo legal, remete a uma busca por vias legais e não a uma ameaça de dano físico ou moral de caráter ilícito.

De igual modo, a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 17690292, corroborou expressamente esse entendimento, ao citar:

Com base nesse panorama, creio, tal como o ínclito Juiz de Origem registrou na r. sentença, que o fato de o réu ter falado com a sua ex-companheira que iria processá-la e colocá-la atrás das grades não configura o tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, haja vista que a possibilidade de buscar os meios legais para processar alguém é algo lícito e tutelado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Em outras palavras, processar alguém com fins de obter uma possível prisão representa exercício regular de um direito legítimo, não configurando, portanto, crime, nos termos do artigo 23, inciso III, do Código Penal.

Desse modo, entendo que as provas acostadas aos autos são frágeis quanto à comprovação delitiva, de modo que a absolvição do acusado deve ser mantida com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Portanto, entendo que das provas carreadas no processo, em que pese a existência de uma discussão acalorada entre o ex-casal sobre a guarda do filho, os autos não dispõem de elementos que impliquem em certeza na prática do crime de ameaça. Ao que tudo indica, as palavras proferidas pelo réu expressaram a intenção de buscar amparo legal para suas desavenças, e não a de causar um mal injusto e grave que caracterize o tipo penal.

Nessa linha intelectiva, imprescindível destacar que para uma condenação na esfera penal não bastam meros indícios, sendo imperioso o conjunto de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. É fundamental, para tanto, que a conduta se amolde perfeitamente aos elementos do tipo penal.

Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe ao denunciado comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada.

Desse modo, diante da ausência de provas e das dúvidas quanto à tipicidade da conduta imputada ao réu, prevalece o princípio
in dubio pro reo
, devendo, assim, ser mantida a absolvição do acusado quanto ao crime do art. 147,
caput
, do Código Penal, procedida em primeiro grau de jurisdição.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso ministeria
l, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)